Tribunal: TJDFT
Processo: 20170610056334APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL, PERICIAL. CONDENAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. AFASTADA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. ADEQUAÇÃO. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL E APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, conduzido o apelante; ocorrência policial 3.291/2017-1 referente ao 1o fato – furto tentado no estabelecimento comercial da vítima Cláudio Pontes no dia 22/4/2017; ocorrência policial 5.474/2017-0 – fls. 33-36 – referente ao 2o fato – furto tentado ao estabelecimento comercial da vítima Cláudio Pontes – e ao 3o fato – invasão de domicílio, vítima Ivanice –, ocorridosno dia 29/6/2017; relatório final da Autoridade Policial), pericial (Laudo de Perícia Criminal 18.954/2017 – IC – Exame de Local, constatado o arrombamento do local) testemunhal e a confissão do apelante quanto ao 3o fato formam um conjunto coerente e harmônico como esteio à condenação nos seguintes termos – art. 155, §§ 1 e 4o, I, c/c art. 14, II [1o FATO – furto qualificado tentado ocorrido em 22/4/2017], art. 155, caput c/c art. 14, II [2o FATO – furto qualificado tentado ocorrido em 29/6/2017], art. 150, caput [3o FATO – invasão de domicílio ocorrido em 29/6/2017],todos do CPB.
2. Mantida a absolvição pelo 4o fato (ingresso na Casa de Passagem) diante da atipicidade do fato – apelante convidado pelo preposto a ingressar no local.
3. Os danos cometidos no estabelecimento comercial constituem aspecto ínsito ao rompimento de obstáculo, circunstância que já qualifica o delito, motivo pelo qual deve ser decotada a valoração negativa das consequências do crime sob pena de bis in idem.
4. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Pena redimensionada.
5. Pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, réu primário, definido em sentença o regime aberto como o inicial, deve ser garantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução.
6. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Apelação da Defesa conhecida e parcialmente provida.